Tribunal: TJMT
Processo: 1011989-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011989-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: ENIO BRAGA JARDIM e ELIANE MARCONI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, lançada nos autos da “Ação Ordinária de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela Initio Litis e Inaudita Altera Pars” n. 1005342-25.2019.8.11.0002, ajuizada em face de ENIO BRAGA JARDIM e ELIANE MARCONI, que revogou decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel, objeto da lide, com a entrega das chaves ao agravante.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que “através de Leilão Público, o banco SANTANDER S.A. VENDEU ao Agravante o imóvel com a seguinte descrição: CASA EM CONDOMÍNIO - BAIRRO 23 DE SETEMBRO. Av. Aleixo Ramos da Conceição, Casa 129 - Quadra “E” - Condomínio Terra Nova Várzea Grande I . Área de terreno: 143,00m2. Área construída: 67,88m2. Matrícula: 75.627 do 1o CRI de Várzea Grande/MT (doc. anexo) no valor de R$ 123.300,00” (sic).
Diz que a decisão revogatória foi embasada na decisão de instância superior - Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício -, que ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000865-96.2018.8.11.0000, interposto nos autos de Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, deu provimento à pretensão recursal para manter Enio Braga Jardim na posse do imóvel, mediante caução idônea.
Entretanto, o recorrente alega que o agravado Enio não apresentou caução idônea àquele juízo, uma vez que apresentou bens que não lhe pertence, fato pelo qual conclui que ainda prevalece a decisão que deferiu a posse ao Banco Santanter, ensejando a legitimidade da venda do imóvel via leilão para o agravante.
Assevera que a ação de origem, onde foi prolatada decisão ora recorrida, “fora ajuizada inicialmente em face da pessoa de Enio Braga Jardim e posteriormente incluindo a Sra. ELIANE MARCONI no polo passivo da lide em razão de ter alegado que a mesma encontra-se na posse indireta no imóvel sub judice” (sic).
Acrescenta que “NENHUMA DAS PARTES AGRAVADAS (Ênio e Eliana) ESTÃO NA POSSE DO IMÓVEL, SEJA DIRETA, SEJA DE FORMA INDIRETA” (sic).
Registra que “no Primeiro Mandado de Citação a Sra. Eliane alegou que havia comprado o bem do Sr. Enio. Já no segundo mandado de Citação para comparecimento na segunda audiência a mesma alegou que está residindo em outro imóvel situado no bairro Jd. Paula II” (sic).
Discorre que “para piorar a situação, quando o oficial foi realizar a diligência no imóvel sub judice encontrou outro posseiro com o nome de JOÃO CARLOS JÚNIOR, que alegou ser morador do imóvel” (sic).
Diz que “já se passa de 01 (um) ano e o Agravante não consegue adentrar no imóvel de sua propriedade, o que de fato está lhe gerando grandes prejuízos de ordem financeira e moral” (sic).
Argumenta que há evidências nos autos que os agravados não residem no imóvel, objeto da lide.
Com estas considerações o agravante discorda da decisão que revogou aquela que lhe concedia a imissão na posse. Anota que “razão não assiste o juízo de origem uma vez que todos os procedimentos legais foram tomados pelo Banco, que inclusive, notificou o ocupante para desocupação do imóvel por conta da CONSOLIDAÇÃO DO BEM POR FALTA DE PAGAMENTO” (sic).
Pugna pela concessão liminar da antecipação total dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida na peça inicial, “a fim de evitar lesão irreparável de direito, IMITINDO o AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL” e, “em caso de deferimento, requer seja determinado apoio policial para acompanhar o oficial de justiça, entregando-se a efetiva posse ao seu legítimo dono, que é o Agravante” (sic).
Preparo recolhido em dobro (Id. 48687986).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante vindica a concessão da antecipação da tutela recursal, imitindo-o na posse de imóvel arrematado em leilão.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, e no artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela/tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada, conforme passo a demonstrar.
De início vale ressaltar que a ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.
Na hipótese, a uma análise perfunctória das razões recursais e documentos constantes dos autos, vislumbra-se que ficou demonstrada a alienação fiduciária do imóvel e consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como a aquisição do bem por parte do agravante em arrematação no leilão extrajudicial.
No entanto, observa-se que o agravado Enio propôs a Ação Anulatória de no 1004874-32.2017.8.11.0002, que tramita perante o Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca de Várzea Grande/MT, onde foi averbada antecipadamente, à matricula do imóvel, a existência da lide para prevenir futuras alegações de terceiros, conforme julgado pelo TJMT nos autos do Agravo de Instrumento no 1000865-96.2018.8.11.0000, que restou assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DE LEILÃO – IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM, MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – FUNDAMENTO RELEVANTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com relação à competência, a questão não poderia ser tratada, porque a forma para se discutir competência não é agravo de instrumento, devendo ingressar com conflito de competência e aqui nos deparamos com competência de natureza relativa, de modo que a parte não tendo arguido a exceção de competência significa que as partes com ela concordaram.
2. Na espécie deve se ater aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que traz sobre os relevantes fundamentos e, parece-me, a grosso modo, que é relevante o fundamento, sobretudo, na manifestação verbal do ilustre advogado que elucidou que as prestações atinentes ao contrato de financiamento do Agravante simplesmente deixaram de ser debitadas de sua conta corrente aberta exclusivamente para essa finalidade, e que o endereço apontado como local onde o agravante teria sido notificado não é o da sua residência, questões a serem dirimidas quando da instrução processual.
3. Prudente a manutenção do agravante no imóvel mediante a prestação de caução idônea para garantir a instituição financeira de eventuais prejuízos.” (destaquei).
E nesse contexto, na decisão ora recorrida, o togado de primeiro grau, salientou:
“(...) De toda sorte, a existência de decisão superior concedendo ao requerido Enio a posse do imóvel litígio mitiga a pretensão liminar postulada nestes autos, notadamente porque não se pode admitir a existência de decisões contraditórias sobre o mesmo objeto por estimular a insegurança jurídica das decisões judiciais (...).” (Id. 45361976).
Em cumprimento ao mencionado acórdão a nobre Magistrada da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, averbou (AV/15) em 24/07/2018 a existência do processo no 1004874-32.2017.8.11.0002, na Matrícula no 75.627 do imóvel objeto deste processo, através do ofício no 111/2018, antes da propalada arrematação do imóvel pelo agravado Enio por meio do leilão extrajudicial realizado em 16/10/2018.
Nessa senda, a princípio, o agravante adquiriu o bem mesmo havendo prévia averbação pública na respectiva matrícula dando conta da existência de ação judicial que já havia mantido a posse do imóvel em favor de Enio.
Assim sendo, em tese, o agravante sabia ou deveria saber sobre esse ônus.
Por outro lado, quanto à alegada inidoneidade dos bens apresentados em garantia, não cabe tal apreciação nesta oportunidade, a uma porque não foi submetida ao juízo de primeiro grau; a duas porque tal questão deve ser posta em análise não na demanda que deu azo ao presente recurso, mais naquela onde foi oportunizada a caução.
Desse modo, pelo menos neste momento, entende-se que o Juízo de primeiro grau agiu pautado no princípio da razoabilidade. Portanto, não se vislumbra, de início, ilegalidade no decisum verberado.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida vindicada.
Desse modo, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora